Tribunal: TJES
Processo: 5039887-20.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039887-20.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RECORRIDO: ROZILDA FERREIRA LOPES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO – DIREITO DO CONSUMIDOR – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE CONTRATO VÁLIDO – ÔNUS DA PROVA DA RÉ – ART. 373, II, DO CPC E ART. 14 DO CDC – INSUFICIÊNCIA DE SELFIE E ÁUDIO COMO ELEMENTOS DE VALIDAÇÃO CONTRATUAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – RESTITUIÇÃO DE VALORES – DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por ROZILDA FERREIRA LOPES em face de SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL, em que narra a autora que sofreu descontos de mensalidades sindicais de seu benefício, sem que tenha realizado a adesão ao sindicato.

Sobreveio sentença em ID. 15744536, em que o Juiz
a quo
julgou procedente o pedido autoral:

DISPOSITIVO

Diante do exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e consequentemente promover a baixa da filiação da autora.

Condeno a Requerida a restituir o valor descontado do benefício previdenciário da Autora.

Condeno, ainda, a Requerida a indenizar a parte Autora no valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir do arbitramento.

Irresignado, o sindicato interpôs recurso inominado, requerendo a reforma da r. Sentença.

A parte recorrida ofertou contrarrazões pelo improvimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Pois bem, observo que o juízo de primeiro grau declarou a inexistência da relação jurídica entre as partes, uma vez que a parte recorrente não comprovou a efetiva contratação dos serviços, deixando de apresentar contrato válido que demonstrasse o vínculo contratual alegado.

Além das questões apontadas pelo juízo
a quo
, verifico que sequer existe nos autos comprovação de que a parte recorrida tenha utilizado os supostos benefícios oferecidos pela recorrente, não havendo nenhum relatório de utilização. Assim, diante do fato negativo aventado pela consumidora (de que não se filiou), competia a Ré a prova da efetiva adesão (art. 373, inciso II, do CPC e art. 14 do CDC).

Não se ignora o fato da parte recorrente ter apresentado o áudio quanto suposta adesão, entretanto, diante da negativa apontada pela consumidora em audiência, competia a ré comprovar a regularidade dos descontos.

Não obstante os argumentos apresentados pelo sindicato recorrente, no sentido de que o contrato teria sido devidamente assinado digitalmente — com adesão por meio de áudio —, verifica-se que, tratando-se de contrato celebrado em ambiente virtual, e diante do questionamento formulado pela autora, não assiste razão à recorrente ao sustentar que a simples juntada de fotografia ou “selfie” seja suficiente para comprovar a contratação do serviço. Isso porque tal imagem pode ter sido capturada fora do contexto da celebração contratual.

De outro modo, admitir tal entendimento implicaria abrir margem para que qualquer pessoa, munida de uma fotografia — ainda que obtida em redes sociais — e de cópia de documento de identidade, pudesse realizar contratações de serviços ou demais adesão de serviços.

Diante de tais questões, entendo indevido os descontos efetuados no benefício da parte recorrida, já que não há a apresentação de contrato firmado a partir das devidas regularidades digitais exigidas, razão pela qual tenho como acertada a restituição da quantia indevidamente debitada, conquanto a conduta adotada pelo requerido fere a boa-fé objetiva e subjetiva na relação contratual, eis que a ação é carecedora de autorização regular.

Por conseguinte, a existência do dano moral pode ser aferida, entre outros meios, pela constatação do sofrimento íntimo experimentado pela pessoa, decorrente logicamente do fato ocorrido, capaz de provocar relevante abalo em seu bem-estar psíquico e em sua tranquilidade, acarretando-lhe dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Assim, entendo que no caso em análise, há evidente dano sofrido pela parte recorrida, pois sofreu com descontos de valores destinados à sua própria sobrevivência. Ademais, reputo razoável o valor fixado a título de indenização por danos morais pelo juízo de primeiro grau, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ademais, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de induzir o Requerido a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)